Tribunal: STJ
Processo: 0802585-12.2018.8.15.0731
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2681935 - PB(2024/0240557-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: OCA
CONSTRUCAO
E
INCORPORACAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LUCENA BRITO - PB011052
RAPHAEL FARIAS VIANA BATISTA - PB014638
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851
LUISA DE CASTRO E GARCIA - RS122411
MARINA SULZBACH SILVA - RS118540
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
660 e 895 do STF.
Documento eletrônico VDA54066319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b3229e7d-23c6-4600-852b-15c4c5de047e

1.4. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se
aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n.
660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54066319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b3229e7d-23c6-4600-852b-15c4c5de047e

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b3229e7d-23c6-4600-852b-15c4c5de047e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681935 -
PB (2024/0240557-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: OCA
CONSTRUCAO
E
INCORPORACAO
LTDA
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO LUCENA BRITO - PB011052
RAPHAEL FARIAS VIANA BATISTA - PB014638
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
SP415396
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851
LUISA DE CASTRO E GARCIA - RS122411
MARINA SULZBACH SILVA - RS118540
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA
E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
1.3. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
660 e 895 do STF.
1.4. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos
autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao
texto constitucional, não possuindo repercussão geral
(Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 425):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
A
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES
DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 660 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas n. 339, 660 e 895
do STF ao caso dos autos.
Nesse sentido, sustenta que o julgado desta Corte Superior não teria se
manifestado sobre a tese defensiva relacionada à inversão do ônus probatório.
Aduz que não haveria discussão, na petição de recurso extraordinário, a
respeito de interpretação de dispositivos de legislação infraconstitucional.
Afirma que a ausência de exame de matéria suscitada pela defesa
consistiria em violação dos princípios da inafastabilidade de jurisdição, do devido
processo legal e da ampla defesa, e do dever de motivação das decisões judiciais.
Salienta que seria possível a aplicação do Tema n. 411 do STJ por
analogia.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 432-440.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl.
362-363):
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o tribunal de origem manifestou-se expressamente
quanto à produção probatória, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão:
"(...)
As faturas colacionadas ao processo anexas a peça pórtica
(ID’s 6958595 e 6958596) demonstram que o serviço estava
sendo utilizado. Já o documento de ID 6958597 demonstra
que foi realizada uma reclamação junto à demandada, porém
em momento se faz menção a eventual má prestação do
serviço, limitando o cliente a se insurgir contra a cobrança da
multa rescisória.
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

Ademais, apesar de devidamente intimado para especificar
as provas que pretendia produzir, o apelante se limitou a
(e-STJ fl. 219).
requerer o julgamento antecipado da lide"
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
[...]
Assim, as razões do recurso não são suficientes para reformar a
decisão atacada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração (fl. 390):
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes
aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui
omissão ou contradição, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados pelo órgão colegiado, o que inviabiliza o
seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
os embargos de declaração somente são cabíveis para
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as
condutas descritas no
§ 1o, do CPC, que configurariam a
art. 489,
carência de fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, a embargante reitera que houve negativa de
prestação jurisdicional do tribunal de origem.
Todavia, conforme fundamentado no acórdão embargado, "(...)
apesar de devidamente intimado para especificar as provas que
pretendia produzir, o apelante se limitou a requerer o julgamento
(e- STJ fl. 363).
antecipado da lide"
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a
obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal,
quando depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional.
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
art. 85,
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos
do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, consoante se observa dos trechos já transcritos
5.
dos acórdãos recorridos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV e LV, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de normas infraconstitucionais, motivo
pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e
895 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53768383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:17
Código de Controle do Documento: 6ad4a4f5-0e5c-47ee-b8e2-6177d1a4586c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.681.935 / PB
Número Registro: 2024/0240557-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025851220188150731
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MAURÍCIO LUCENA BRITO - PB011052
RAPHAEL FARIAS VIANA BATISTA - PB014638
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851
LUISA DE CASTRO E GARCIA - RS122411
MARINA SULZBACH SILVA - RS118540
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OCA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : MAURÍCIO LUCENA BRITO - PB011052
RAPHAEL FARIAS VIANA BATISTA - PB014638
Documento eletrônico VDA54054376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:58
Código de Controle do Documento: 4a86c27c-65aa-4d5c-8348-d4b0ee59ecd5

AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851
LUISA DE CASTRO E GARCIA - RS122411
MARINA SULZBACH SILVA - RS118540
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:58
Código de Controle do Documento: 4a86c27c-65aa-4d5c-8348-d4b0ee59ecd5